Tribunal: TJDFT
Processo: 0726397-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726397-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: JANAINA CESAR DOLES D E S P A C H O A parte agravante opôs embargos de declaração no ID 38278862 em face do despacho de ID 38272151 que se limitou a intimar a parte a recolher o preparo em dobro. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento dos embargos por ausência de conteúdo decisório. À Secretaria para certificar o decurso do prazo para juntada do preparo em dobro. Brasília, DF, 16 de agosto de 2022 15:18:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador